Tribunal: TJDFT
Processo: 0717247-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717247-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES AGRAVADO: AVELAR, CARDOSO &amp; CIARLINI ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0700473-33.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega, em suma, que o cumprimento provisório de sentença é cabível apenas nos casos em que a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo, o que não seria o caso nos autos, uma vez que a tutela provisória revogada pela sentença versava sobre a transferência do veículo, mas o cumprimento provisório diz respeito à condenação em honorários advocatícios, a qual não teria eficácia imediata. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença. Preparo recolhido no ID 58576559. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 191302201 nos autos de origem): Cuida-se de cumprimento provisório de sentença em que a parte devedora apresentou impugnação em que alega a sua hipossuficiência econômica, sustentando não deter condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a gratuidade de justiça. Aduz, ainda, que o recurso de apelação por ele interposto possui efeito suspensivo, o que impede o prosseguimento do presente cumprimento provisório de sentença. O credor refutou o pedido de gratuidade de justiça feito pelo executado, uma vez que o documento juntado por ele está desatualizado e não revela a sua atual situação econômica. Afirmou, ainda, que a apelação é recurso dotado de efeito suspensivo ope legis, ressalvadas as hipóteses excepcionais do §1o do art. 1.012 do CPC que não trazem qualquer ressalva acerca da necessária equivalência entre o conteúdo da tutela revogada com a pretensão executória aviada de forma provisória (art. 520, CPC/15). Acrescentou que não há, na origem, qualquer pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelo executado, o que afasta, por si só, a alegação de que o seu recurso seria capaz de obstar o aviamento do pedido de cumprimento provisório de sentença (art. 520 c/c art. 1.012, §1o, V e §2o do CPC/15). É o breve relatório. Decido. O artigo 520, inciso I, do CPC assegura ao credor o ajuizamento do cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, que será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo e correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. O título exequendo foi impugnado por apelação pendente de julgamento. A apelação, como regra, terá efeito suspensivo. Todavia, segundo o § 1o, inciso V, do art. 1.012, caput, do CPC, o recurso terá efeito meramente devolutivo quando a sentença confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória. Esta é a hipótese em análise. O § 1o não ressalva que o efeito meramente devolutivo é restrito ao capítulo da sentença que resolve a tutela provisória e, tampouco, houve a atribuição de efeito suspensivo pelo relator do recurso. Com efeito, em face da unicidade recursal, o efeito tão somente devolutivo da apelação alcança toda a sentença, inclusive a verba honorária, tornando possível o seu cumprimento provisório. Portanto, a verba honorária é passível de cumprimento provisório. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Não conheço da matéria referente à gratuidade de justiça, tendo em vista que se trata de questão que deverá ser submetida ao órgão competente para a apreciação do recurso, sob pena de usurpação da competência. Considerando que não houve o pagamento voluntário, cumpra-se a decisão de ID 183205137 e encaminhe-se a ordem de bloqueio via Sisbajud. Intimem-se. O art. 1.012, § 1o do Código de Processo Civil prevê os casos em que a sentença tem efeito imediato e a apelação interposta em face desta não tem efeito suspensivo, sendo admissível nesses casos o imediato cumprimento provisório da sentença, segundo o § 2o do mesmo artigo. Transcrevo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. No caso, a sentença exequenda, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0738775-73.2020.8.07.0001, julgou improcedente a ação ajuizada, revogou a decisão antecipatória de tutela e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais. Transcrevo o dispositivo (ID 55951155 dos autos mencionados): ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação de gratuidade de justiça para revogar o benefício da gratuidade de justiça deferida ao autor, bem como acolho a preliminar de ilegitimidade ativa para reconhecer que o autor carece do direito de ação, tendo em vista que não é o proprietário do veículo. Extingo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC. Revogo a decisão antecipatória de tutela. Em face da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa, com base no artigo 85, § 2o, do CPC. O exequente, ora agravado, alega que, uma vez que a sentença revogou tutela provisória, a apelação é desprovida de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §o, V do CPC, sendo cabível o imediato cumprimento provisório da sentença para executar os honorários advocatícios. Contudo, tal entendimento não pode ser acolhido. O art. 1.012, §o, V do CPC atribui efeito imediato apenas ao capítulo da sentença que concede, mantém ou revoga tutela provisória, como decorrência da própria natureza desta forma de tutela, não se estendendo aos demais capítulos da sentença que tem objeto diverso, como é o caso da condenação em honorários sucumbenciais, que tem natureza de condenação em obrigação de pagar, não sendo dotada de qualquer urgência apta a ensejar a concessão de tutela antecipada. Assim, o capítulo da sentença que condena a parte ao pagamento de honorários advocatícios não é dotado de efeito imediato, tendo a apelação interposta efeito suspensivo, de modo que não se mostra admissível o seu cumprimento provisório. Observe-se, ainda, que tanto o valor quanto a própria existência da obrigação de pagar honorários advocatícios são passíveis de alteração com o julgamento da apelação interposta em face da sentença exequenda, o qual é iminente, uma vez que o referido recurso consta de pauta de julgamento para o dia 8 de maio de 2024 (ID 57810065 dos autos no 0738775-73.2020.8.07.0001). Nesse contexto, constata-se que é maior o perigo de dano decorrente do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença do que aquele decorrente do aguardo para o julgamento do recurso, uma vez que não se constata nenhum perigo evidente ao direito do agravado em decorrência da espera. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar a suspensão do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença até o julgamento da Apelação interposta nos autos no 0738775-73.2020.8.07.0001. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de maio de 2024 16:40:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador